Tribunal: STF
Processo: ARE 1388087
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ACERCA DO CÁLCULO DOS JUROS E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO CONSIGNADA PELA CORTE DE ORIGEM. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283/STF. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, maneja agravo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente aduz, em síntese, a necessidade de reforma decisão recorrida para “determinar o recálculo do valor devido, sem o que haverá enriquecimento ilícito do recorrido e não se realizará o comando constitucional da justa indenização”. Aponta dissonância entre o acórdão recorrido e o resultado do julgamento da ADI 2.332. Assevera que “a indenização deve ser balizada entre o valor do imóvel e as possibilidades financeiras do Erário” e que “a desapropriação tem nítido caráter de punição pelo desvio de finalidade na destinação da terra rural”. Ressalta desnecessário o ajuizamento de ação rescisória. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 62, § 11, 182, § 4º, III, e 184 da Lei Maior. 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao agravo de instrumento interposto de decisão “que não admitiu a aplicação de legislação superveniente ao trânsito em julgado da sentença exequenda – que reduziu a zero os juros compensatórios no período de 09.12.2015 e 17.5.2016 – e deixou de fixar honorários sucumbenciais”, ao fundamento de que configurada a preclusão acerca do exame de tais matérias. O acórdão está assim ementado:



    “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECLUSÃO. 



    1. O INCRA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, questionando, entre outros pontos, o cálculo dos juros compensatórios, ocasião em que nada referiu acerca da suposta aplicabilidade da MP 700/2015. Diante de tal quadro, resta configurada a preclusão, inclusive lógica, porquanto o pleito ora formulado vai de encontro ao anteriormente defendido pela autarquia.



    2. Também configurada a preclusão quanto à questão atinente à verba honorária, analisada na decisão do evento 74 e não questionada na primeira oportunidade em que a autarquia se manifestou nos autos.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento considerada a preclusão das matérias relativas ao cálculo dos juros compensatórios e à fixação da verba honorária, verbis:



    “No evento 54, o INCRA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, questionando, entre outros pontos, o cálculo dos juros compensatórios, ocasião em que nada referiu acerca da suposta aplicabilidade da MP 700/2015. Aliás, como refere a decisão agravada, a própria autarquia opôs declaratórios em face do provimento que solveu a impugnação, afirmando que haveria ofensa à coisa julgada no que tange ao percentual dos juros compensatórios, o que restou acolhido, mantendo-se a taxa em 6% a.a, consoante fixado no título judicial transitado em julgado. Diante de tal quadro, resta configurada a preclusão, inclusive lógica, porquanto o pleito ora formulado vai de encontro ao anteriormente defendido pelo INCRA. 



    Também configurada a preclusão quanto à questão atinente à verba honorária, analisada na decisão do evento 74 e não questionada na primeira oportunidade em que a autarquia se manifestou nos autos. 



    Como destaca o parecer ministerial, haja vista o quadro acima delineado, ‘não há como acolher a alegação do recorrente de que o momento após a expedição das minutas de precatórios e de RPVs configurou a primeira oportunidade para manifestar-se acerca dos pontos ora controvertidos’. A insurgência, portanto, não prospera” (fl. 04, edoc. 39).



    Nesse contexto, subsiste fundamento infraconstitucional suficiente à manutenção do decisum impugnado – preclusão da matéria – a atrair a aplicação da orientação jurisprudencial vertida na Súmula nº 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Colho precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – AGRAVO INTERNO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO ESPECIAL – MODALIDADES DE RECURSOS EXCEPCIONAIS QUE POSSUEM DOMÍNIOS TEMÁTICOS PRÓPRIOS – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR QUE SE APOIA EM DOIS FUNDAMENTOS, UM DOS QUAIS POSSUI CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL – PRECLUSÃO QUE SE OPEROU, NA ESPÉCIE, EM RELAÇÃO AO FUNDAMENTO DE ÍNDOLE MERAMENTE LEGAL – SÚMULA 283/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 1.177.250-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 27.6.2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AUMENTO DA JORNADA DE TRABALHO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. […] 2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente, e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Precedentes. [...] 7. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (RE 1.090.708-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 25.4.2018)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora